Tribunal: TJDFT
Processo: 0742364-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742364-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRANICE SOUZA LEVINO, IRIS COELHO SALGADO, ISABEL CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, IZABEL LAURINDA DA SILVA, JACIRA SILVA DOS ANJOS, JAIME ALVES DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO IRANICE SOUZA LEVINO e OUTROS interpõem agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, no bojo do cumprimento de sentença promovido pelos agravantes em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de cancelamento dos precatórios já expedidos em favor dos agravantes e de execução das verbas por meio de requisições de pequeno valor, por considerar inviável a aplicação retroativa da Lei Distrital n. 6.618/20 na espécie, a despeito da declaração de sua constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 1.491.414/DF. Narram os agravantes que, após vitória nos autos da Ação Coletiva n. 32.159/97, promoveram cumprimento de sentença em desfavor do Distrito Federal com vistas ao pagamento dos valores decorrentes do benefício alimentação suspenso a partir de janeiro de 1996. Sustentam que após o julgamento da impugnação ofertada nos autos pelo Distrito Federal, na qual se alegou excesso de execução, houve a atualização dos cálculos pela Contadoria Judicial e a expedição dos precatórios. Afirmam ter informado ao magistrado de origem o resultado do julgamento do RE 1.491.414/DF pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/20, para pedir o cancelamento dos precatórios e a expedição de requisições de pequeno valor, diante do aumento do limite da RPV de dez para 20 salários mínimos. Informam que a pretensão foi rechaçada na origem sob o argumento de que o entendimento da Suprema Corte seria aplicável somente aos requisitórios pendentes de expedição, sendo o trânsito em julgado da sentença o marco temporal mais adequado para fins de enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, consoante tese edificada por ocasião do julgamento do RE 729.107/DF. Defendem que as decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade têm aplicação imediata e que, diante da publicação da ata da sessão de julgamento do RE 1.491.414/DF em 4/7/2024 e do respectivo acórdão em 12/7/2024, não poderia o Juízo a quo ter deixado dar imediato cumprimento ao julgado. Sublinham, ainda, que a Lei Distrital n. 6.618/20 deve surtir efeitos desde a data de sua publicação, sendo plenamente aplicável ao presente caso, em que o processo ainda se encontra em curso. Citam precedentes e destacam que o STF tem decidido pela inaplicabilidade do Tema 792 da Repercussão Geral (RE 729.107/DF) nas hipóteses em que a lei nova simplesmente aumenta o teto da expedição de requisições de pequeno valor. Nessa esteira, diante da natureza alimentar das verbas perseguidas, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a expedição das competentes requisições de pequeno valor de seus créditos, com o cancelamento dos precatórios já expedidos sob os números 0743352-92.2023.8.07.0000, 0743351-10.2023.8.07.0000, 0743350-25.2023.8.07.0000, 0743353-77.2023.8.07.0000, 0743349-40.2023.8.07.0000, 0743348-55.2023.8.07.0000, eis que seus valores corrigidos são inferiores ao teto de 20 salários mínimos. No mérito, pedem o provimento do recurso, com a confirmação da liminar, a fim de reformar a decisão agravada e reconhecer a aplicabilidade imediata da Lei Distrital n. 6.618/20. Juntam documentos (ID 64788055). Os autos vieram redistribuídos por prevenção (IDs 64788103 e 64789240). Por meio do despacho de ID 64806506, determinei que os agravantes recolhessem preparo em dobro, diante da não comprovação do pagamento das custas por ocasião da interposição do agravo. A diligência foi atendida, mediante a juntada aos autos dos comprovantes de IDs 64812397, 65150306, 65181098 e 65181099. É o relato do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Com efeito, pretendem os agravantes, liminarmente, o cancelamento dos precatórios expedidos no cumprimento de sentença de origem, com a consequente expedição de requisições de pequeno valor, diante do aumento do limite para pagamentos por meio de RPV autorizado da Lei Distrital n. 6.618/20, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. O Juízo a quo rechaçou o pedido nos seguintes termos (ID 209095058 dos autos de origem): Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente. Alega, em síntese, omissão quanto aos pedidos constantes dos ID’s 203569430 e 207077371, eis que o Juízo não se manifestou quanto ao pedido de expedição dos requisitórios nos termos da Lei Distrital no 6.618/2020. É o relato. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De fato, a decisão embargada foi omissão quanto aos pedidos constantes dos ID’s 203569430 e 207077371. Pelo exposto, ACOLHO os embargos declaração e passo a analisar os pedidos. Ao ID203569430 a parte exequente informa que o Supremo Tribunal Federal declarou, em sede de controle concentrado, a constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020, no julgamento do RE 1.491.4141. Pugna pela expedição das competentes requisições de pequeno valor relativas ao seu crédito, com o cancelamento dos precatórios já expedidos sob os no 0743352-92.2023.8.07.0000, 0743351-10.2023.8.07.0000, 0743350-25.2023.8.07.0000, 0743353-77.2023.8.07.0000, 0743349-40.2023.8.07.0000, 0743348-55.2023.8.07.0000, eis que o valor devido é inferior ao teto de 20 (vinte) salários mínimos. Compulsando os autos, nota-se que a decisão ID 133318147 reconheceu a inaplicabilidade da Lei Distrital no 6618/2020 em razão de vício de inconstitucionalidade formal, reconhecida amplamente em jurisprudência deste Tribunal. A execução seguiu com a expedição de precatórios quanto à parcela incontroversa. No ponto discutido, é certo que o Supremo Tribunal Federal declarou, em sede de controle concentrado, a constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020, no julgamento do RE 1.491.4141. Contudo, constato que não há decisão acerca da modulação dos efeitos da decisão proferida, de modo que a aplicabilidade do entendimento normativo firmado deve ser atribuída tão somente aos requisitórios a serem expedidos. Nesse sentido, expedido o precatório, não há cogitar de retroatividade normativa para atingir situações jurídicas consolidadas, tal como o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, consoante o art. 5o, inc. XXXVI, da CF/88, em virtude do teor material igualmente ostentado. Por outro lado, ressalte-se que, quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. Logo, escorreita a expedição de precatório, razão pela qual INDEFIRO o pedido de cancelamento de PCT já expedido e execução da verba por RPV. Em se tratando de prosseguimento da execução em relação a débito remanescente, deve ser expedido precatório retificador da verba principal, e RPV complementar dos honorários sucumbenciais. É o caso dos autos. Prossiga-se conforme determinado ao ID 201882307. Com base nos cálculos ID 201821863, expeça-se: - PCT RETIFICADOR no valor de R$ 16.414,89, em favor de IRANICE SOUZA LEVINO; - PCT RETIFICADOR no valor de R$ 16.414,89, em favor de IRIS COELHO SALGADO; - PCT RETIFICADOR no valor de R$ 17.628,84, em favor de ISABEL CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA; - PCT RETIFICADOR no valor de R$ 16.790,23, em favor de IZABEL LAURINDA DA SILVA; - PCT RETIFICADOR no valor de R$ 10.559,95, em favor de JACIRA SILVA DOS ANJOS; - PCT RETIFICADOR no valor de R$ 16.414,89, em favor de JAIME ALVES DE ALMEIDA; - RPV COMPLEMENTAR no valor de R$ 3.594,47 mais custas processuais de R$ 247,62 em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CPF/CNPJ 04.549.858/0001-60. Atente-se à reserva de honorários contratuais já deferida nos autos. Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses, conforme dispõe art. 535, §3o, inciso II, do CPC. Decorrido o prazo sem pagamento, tendo em vista que em geral o executado cumpre o pagamento das RPVs no prazo legal, e em atenção ao Princípio da Cooperação, disposto no art. 6o, do CPC, oportunizo ao ente público a juntada do comprovante de pagamento, no prazo adicional de 10 (dez) dias, já inclusa a dobra legal. Transcorrido o prazo sem comprovação do pagamento, DEFIRO, desde já, o sequestro de verbas via SISBAJUD. O sequestro é a única providência executiva apta à satisfação da obrigação de pequeno valor no caso de recusa ao cumprimento da requisição judicial. Nesse sentindo, decorrido o prazo mencionado, retornem conclusos. Com o pagamento, DEFIRO, desde já a transferência dos valores mediante PIX, para a conta do titular da RPV. Para tanto, deverá a parte indicar a chave PIX (CPF ou CNPJ), ou conta e agência. Por fim, encaminhem-se os autos para "aguardar execução de precatório". Em complemento à decisão proferida, respondendo aos embargos de declaração opostos pelos ora agravantes, asseverou o magistrado (ID 210556554 dos autos de origem), verbis: Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por IRANICE SOUZA LEVINO contra DISTRITO FEDERAL, que reconheceu exigibilidade de obrigação de pagar. A decisão ID 209095058 indeferiu o pedido de expedição da competente requisição de pequeno valor relativa ao seu crédito, com o cancelamento do precatório já expedido. Ao ID 210475824 a parte exequente apresenta embargos de declaração. Alega omissão. Pugna pela atribuição de efeitos infringentes a esta irresignação, em ordem a deferir o pedido constante do ID 208818411 para determinar a expedição das competentes requisições de pequeno valor relativas ao montante devido, com o cancelamento dos precatórios já expedidos sob os no 0743352-92.2023.8.07.0000, 0743351- 10.2023.8.07.0000, 0743350-25.2023.8.07.0000, 0743353-77.2023.8.07.0000, 0743349- 40.2023.8.07.0000, 0743348-55.2023.8.07.0000, eis que o valor corrigido é inferior ao teto de 20 (vinte) salários mínimos. É o breve relato. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A exequente requereu o cancelamento do precatório expedido nos autos, referente à obrigação principal e honorários contratuais, e a expedição de RPV, sob o fundamento de que a Lei Distrital no 6.618/2020 definiu como obrigação de pequeno valor aquela que não supere 20 (vinte) salários-mínimos. O pleito, todavia, não merece prosperar. Explico. O Supremo Tribunal Federal ao se debruçar sobre a eficácia temporal de normas que versam sobre alterações dos critérios de submissão de crédito ao sistema de precatórios, firmou a inaplicabilidade da lei nova às situações já constituídas. Confira-se: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020) Naquela ocasião, o eminente Relator, Ministro Marco Aurélio Mello, destacou que as normas concernentes a esta matéria ostentam caráter híbrido (processual com reflexos materiais). Prosseguindo, o Ministro se reportou aos RE no 601.215/DF e no 601.914/DF, nos quais restou consignado que não se pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações definitivamente consolidadas, norma de direito local que altere o valor das obrigações estatais devidas, para submeter a uma execução já iniciada, fundada em condenação judicial transitada em julgado, novo regime de pagamento de RPV e precatórios. Não se desconhece que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 729.107/DF foi construída a partir de uma norma distrital de redução do teto para as Requisições de Pequeno Valor – situação fática distinta da apresentada nestes autos, nos quais se discute a eficácia temporal do aumento do teto do RPV. Todavia, a situação jurídica é a mesma (alteração do critério de submissão de um crédito ao sistema de precatórios) e está lastreada nos mesmos princípios: segurança jurídica, boa-fé e devido processo legal. Afinal, a troca de sinal – redução ou aumento – do parâmetro quantitativo não tem o condão de alterar a natureza da norma. Isso porque, configurado o trânsito em julgado do título e deflagrada a execução, as partes passam a ter, em sua esfera patrimonial, o direito de receber – e pagar – a obrigação conforme o sistema de precatórios e de RPV então vigente, não sendo lícita a incidência de alteração normativa ulterior. Vale deixar assente que o Conselho Especial deste TJDFT tem seguido a mesma linha de raciocínio firmado pelo STF, no sentido de que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anterior à sua publicação. Veja-se: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI Distrital no 6.618, de 8-junho-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1333147, 00219613520178070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, conforme constatado pela própria parte requerente, o precatório já foi expedido e não há motivo jurídico legítimo a atrair o seu cancelamento, razão pela qual INDEFIRO o pedido. Prossiga-se. Cumpra-se a determinação pendente: expeça-se RPV complementar dos honorários sucumbenciais. Após, intime-se o DF para pagamento. Prazo: 2 meses. Intimem-se as partes. Recordo, inicialmente, que neste momento se examina, tão somente, o pedido liminar de concessão do efeito suspensivo ativo que, por sua vez, equivale a antecipação da tutela recursal. É dizer: a análise está restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da demora. Não se desconhece o resultado do julgamento do RE 1.491.414/DF, por meio do qual a Suprema Corte declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/20, que, alterando dispositivo da Lei Distrital n. 3.624/05, passou a considerar de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial, até o limite de 20 salários mínimos. Eis a ementa do julgado: EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 1491414, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-07-2024 PUBLIC 12-07-2024) Colhe-se, ainda, da decisão agravada que o Juízo a quo valeu-se da tese firmada no Tema 792 da Repercussão Geral do STF para afastar a eficácia imediata do precedente proferido em sede de controle de constitucionalidade, o que, em tese, contraria as disposições do parágrafo único do artigo 28 da Lei n. 9.868/99. Contudo, nesse juízo de cognição sumária, não vislumbro a urgência para o deferimento liminar do pedido recursal, sendo mais recomendável a apreciação colegiada de mérito para efeito de manutenção da regularidade do prosseguimento do cumprimento de sentença na origem. Importa consignar que o presente recurso possui rito célere, sendo certo que a questão será brevemente submetida ao exame da 8a Turma Cível, inexistindo no aguardo do julgamento do mérito deste agravo de instrumento perigo de dano ou risco ao resultado útil do feito executivo, haja vista a recente expedição dos precatórios retificadores na origem. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator